Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA - CPF: 453.321.771-00 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BRADESCO DENTAL S.A. - CNPJ: 09.060.348/0001-49 (APELANTE), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BRADESCO DENTAL S.A. - CNPJ: 09.060.348/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA APÓS CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa indevida de cobertura para procedimento de prótese dentária, após o cumprimento do período de carência contratualmente estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a negativa de cobertura para prótese dentária, após o cumprimento do período de carência, configura dano moral indenizável; e (ii) se o valor arbitrado a título de indenização é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa do fornecedor pela reparação dos danos causados ao consumidor.
4. A negativa indevida de cobertura para procedimento odontológico essencial, após o cumprimento do período de carência e o pagamento integral do plano anual, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento.
5. A saúde bucal não se limita a questões estéticas, interferindo diretamente na qualidade de vida, na capacidade de alimentação adequada e na autoestima da pessoa, sendo a frustração da legítima expectativa de acesso ao tratamento contratado causa de dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa indevida de cobertura para procedimento odontológico essencial, após o cumprimento do período de carência contratualmente estabelecido, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00617564420238160014, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 11/03/2025; TJ-RJ - APL: 00055814520118190021, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 02/09/2021; TJ-SP - AC: 10065639720168260562, Rel. Márcio Boscaro, j. 28/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ODONTOPREV S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA
em face da apelante e de
BRADESCO DENTAL S.A
. e
ODONTOPREV S.A
.

Conforme consta dos autos (id. 319122915), a autora contratou um plano odontológico anual das requeridas, no valor de R$ 499,00, com a promessa de cobertura para prótese dentária após um período de carência de 90 dias. Após o cumprimento do período de carência, ao buscar o serviço para a realização de uma prótese, foi informada de que o plano não possuía tal cobertura. A autora afirmou ter entrado em contato com as requeridas através do protocolo no 30194920221207827900, sem obter sucesso na liberação do procedimento.

Em suas razões recursais (id. 319122916), a apelante sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de condenação à restituição em dobro; b) a ausência do dever de indenizar, por não haver prova de dano moral; c) subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 319122920), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Recolhimento do preparo devidamente efetuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ODONTOPREV S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA
em face da apelante e de
BRADESCO DENTAL S.A
. e
ODONTOPREV S.A
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta, dada a conexão entre as matérias.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante dedica parte de suas razões recursais a impugnar suposta condenação à restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, não houve na sentença qualquer condenação nesse sentido, limitando-se o julgado a condenar as requeridas ao pagamento de danos morais.
Portanto, não há interesse recursal neste ponto
.

Quanto ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal. Por outro lado, é indubitável que em casos de danos causados a consumidores, há responsabilidade objetiva, senão vejamos:

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1
0 O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (..)

Denota-se dos autos, que a autora contratou plano odontológico com legítima expectativa de cobertura para prótese dentária após o período de carência de 90 dias, conforme proposta de adesão juntada aos autos (id. 110777955). Após cumprir o período de carência e efetuar o pagamento integral do plano anual, teve frustrada sua expectativa ao ser informada de que o procedimento não possuía cobertura.

Consta do contrato firmado entre as partes:

Declaro ter tido ciência prévia de todos os termos do Contrato do Plano Odontológico BRADESCO DENTAL INDIVIDUAL IDEAL IV DOC, produto da ODONTOPREV S.A. (OPERADORA), detentora dos direitos de utilização da marca BRADESCo DENTAL, registrado na ANS sob .° 475.197/15-3, que estabelece em linguagem clara e simples todos os direitos e obrigações contratuais, as formas e condições de utilização do Plano, os limites de cobertura, os procedimentos para obtenção de autorizações prévias, e as informações sobre os recursos disponibilizados pela OPERADORA para verificação dos dentistas integrantes da Rede Credenciada. Declaro, ainda: a) ter conhecimento do Manual de Orientação para Contratação do Plano; b) ter conhecimento do Guia de Leitura Contratual; c) serem verdadeiros e corretos todos os dados por mim inseridos na presente Proposta de Adesão e as demais informações prestadas à OPERADORA para os fins da execução do presente Contrato; c1) serem verdadeiros e corretos todos os dados por mim informados na presente Proposta de Adesão e demais informações prestadas, e que, em caso de descumprimento do presente item, o(s) beneficiário(s) perderá(ão) quaisquer direitos relativos aos planos odontológicos previstos neste instrumento, assim como à devolução de qualquer quantia paga, sem prejuízo das consequências e responsabilidades legais, nos termos do Item 16.3., letra "a" do Contrato de Plano Odontológico;d) ser o devedor das parcelas e das demais obrigações decorrentes do Plano de Benefícios que agora subscrevo, conforme meio de pagamento indicado no item "FORMAS DE PAGAMENTO" desta Proposta; e) ter ciência que em caso de não pagamento das devidas parcelas no meio de pagamento escolhido na adesão, a cobrança do Plano Odontológico será efetuada via boleto bancário; f) reconhecer que a eventual redução e/ou isenção dos prazos de carência não alteram as demais condições e coberturas do Contrato;
g) ter ciência de que o prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir do aceite da Proposta de Adesão e de que contarei com períodos de carência (contados da data de início de vigência) de 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência, 180 (cento e oitenta) dias para os procedimentos prótese e 90 (noventa) dias para demais procedimentos cobertos;
g.1) caso a opção seja pelo pagamento do Plano de Benefícios de forma anual, ter ciência que contarei com períodos de carência (contados da data de início de vigência) de 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência, 90 (noventa) dias para procedimentos de prótese e 60 (sessenta) dias para demais procedimentos cobertos; h) ter ciência de que no ato do aceite da Proposta de Adesão, deverei pagar a mensalidade ou anuidade calculada de acordo com o número de Beneficiários inscritos.

Do documento acostado ao id. 319122390, extrai-se que o pagamento integral do Plano Dentário contratado foi devidamente efetuado em 06/12/2022.

Protocolo da ligação consta em id.

319122391.

Por sua vez, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno, documentos unilaterais que não possuem força probatória suficiente para desconstituir as alegações da consumidora. Ademais, não trouxe aos autos a gravação da ligação telefônica mencionada, prova que estaria a seu alcance produzir e que seria crucial para o esclarecimento dos fatos.

No que tange aos
danos morais
, ao contrário do que sustenta a apelante, o dano moral se mostra cabalmente comprovado, considerando que a autora estava prestes a ajeitar seus dentes, sendo certo que a ausência de prestação do serviço obviamente trouxe abalos à esfera psíquica da consumidora, que investiria para ter um sorriso mais bonito, melhorando, por conseguinte, sua autoestima.

A negativa indevida de cobertura para procedimento odontológico essencial para a saúde bucal da autora configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, pois privou a consumidora de um serviço pelo qual pagou e que lhe era de direito, causando-lhe transtornos, angústia e quebra da confiança depositada na empresa.

Ressalte-se que a saúde bucal não se limita a questões estéticas, interferindo diretamente na qualidade de vida, na capacidade de alimentação adequada e na autoestima da pessoa. A frustração da legítima expectativa de ter acesso ao tratamento contratado, após o cumprimento do período de carência e o pagamento integral do plano, caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECUSA DA RÉ DE SANAR AS FALHAS
. NECESSIDADE DE PROCURAR OUTRO DENTISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA RÉ VERIFICADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS COMPROVADOS NO CASO EM TELA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR QUE RESPEITA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00617564420238160014 Londrina, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS. FALÊNCIA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. SERVIÇO NÃO REALIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO, QUE FINANCIOU O CONTRATO DO AUTOR COM A CLÍNICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SOLIDARIEDADE, PREVISTA NO ARTIGO 7o DO CDC. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, CORRETAMENTE VERIFICADA PELO JULGADO. DANO MATERIAL COMPROVADO, DEVENDO SER INTEGRALMENTE RESSARCIDA À CONSUMIDORA.
DANO MORAL CABALMENTE COMPROVADO E BEM FIXADO. FRUSTRAÇÃO ENORME DA CONSUMIDORA QUE VOLTARIA A TER SEU SORRISO DENTAL COMPLETO. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00055814520118190021, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 02/09/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação de falha na prestação do serviço
. Sentença de procedência, com determinação de que os valores pagos pela apelada lhes sejam restituídos, além de impor o custeio de novo tratamento, fixados os danos morais em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Irresignação. Parcial cabimento. Prova pericial que revelou a falha na prestação dos serviços odontológicos, por inexistência de prontuário e ausência de adequado planejamento, quanto ao tratamento a ser realizado, bem como por omissão quanto ao dever de informação à paciente. Tratamento que não alcançou o resultado prometido. Aplicação dos artigos 6o, inciso VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dever da apelante de reparação dos danos materiais, consistente na devolução dos valores pagos, acertadamente reconhecido. Custeio de novo tratamento semelhante, contudo, que não se mostra viável, ante a notícia do falecimento da apelada.
Danos morais evidenciados, no caso, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe à apelada.
Fixação, no montante de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e adequada, em face da situação descrita nos autos, não comportando minoração. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10065639720168260562 Santos, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 28/05/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2022) (destaquei)

No que tange ao valor indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da parte ré, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação e maior zelo na condução das relações.

Dessa forma, o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 2%, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025